Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701815-05.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLARENE GOMES DE SOUSA DESPACHO A Defensoria Pública do Distrito Federal informou após a prolação do acórdão o óbito da apelada (id 72548888). Intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal para que informe a data do óbito da apelada, bem como proceda à juntada da respectiva certidão, para eventual adoção do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a morte do autor de demanda cujo objeto é exclusivamente o fornecimento de medicamentos caracteriza perda superveniente do objeto da ação. Estabeleço o prazo de trinta (30) dias para cumprimento da diligência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator